Tribunal: TJSP
Processo: 2275668-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2275668-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é impetrante RENAN
DOS SANTOS CARVALHO e Paciente JOÃO VITOR DA SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275668-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2275668-61.2020.8.26.0000
Voto no 20.259 (7)
Impetrante: Renan dos Santos Carvalho advogado
Paciente: JOÃO VITOR DA SILVA DOS SANTOS
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal de Arujá/SP
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo
advogado Renan dos Santos Carvalho, em favor de João Vitor da Silva dos
Santos, sob o fundamento de que estaria, ele, a experimentar
constrangimento ilegal, pois, em síntese, ausentes os requisitos da prisão
preventiva. O impetrante levanta, inclusive, omissões de formalidades
essenciais ao flagrante, porquanto não houve audiência de custódia.
Argumenta, por fim, com a necessidade de se colocar o paciente em
liberdade, em virtude da pandemia do coronavírus (COVID-19), consoante
termos da Recomendação n° 62/20 do Conselho Nacional de Justiça.
A liminar foi indeferida (fls. 65/66).
Informes da d. autoridade apontada como coatora
as fls. 69/71.
Parecer da I. Procuradoria Geral da Justiça pela
denegação da ordem (fls. 74/81).
É o relatório.
De proêmio, cumpre asseverar que a questão
relativa à ilegalidade do flagrante não prospera, pois o controle da prisão foi
realizado pelo juízo por meio da análise do auto de prisão, em que adotadas
medidas preventivas à propagação da infecção pelo coronavírus,
observado, assim, o provimento CSM No 2548/2020 que suspendeu as
audiências de custódia.
No
mais,
não
prospera
a
argumentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275668-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
defensória.
Consoante informes do d. juízo impetrado e
consulta junto ao 'site' deste E. Tribunal, preso, o paciente, em flagrante
delito, após regular notificação à autoridade judicial, tal custódia foi
convertida em prisão preventiva, tendo sido indeferido, ao depois, pedido de
liberdade provisória.
Outrossim, houve oferecimento de denúncia
(18.08.2020), pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas
interestadual, em que apreendida expressiva quantidade de entorpecente
de natureza altamente nociva (01 tijolo de cocaína 962,3g), em concurso
material com porte ilegal de arma de fogo, cuja numeração encontrava-se
suprimida (revolver marca Rossi, calibre 38).
Sopesem-se,
passo
outro,
a
forma
de
acondicionamento da droga, as circunstâncias da prisão e o dinheiro
apreendido (R$ 80,00), de origem não justificada, em primeira análise, tudo
a indicar forte possibilidade de traficância e seriedade concreta da ação.
Constata-se, que, em verdade, com a presente
impetração, objetiva-se desconstituir decisões
baseada na gravidade
concreta das condutas, a fim de preservar a ordem pública e assegurar
eventual e futura aplicação da lei penal - devidamente fundamentadas.
Registre-se que o crime de porte ilegal de arma
de fogo com numeração suprimida, pelo qual o paciente foi denunciado, é
de natureza grave, cometido que é com o rebaixamento significativo da
segurança coletiva, circunstância a revelar, num primeiro exame,
periculosidade.
Outrossim, extremamente grave a conduta de
tráfico de drogas, quer porque sujeito o agente a pena superior a quatro
anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade,
quer diante da expressiva quantidade de droga de natureza altamente
nociva.
Ademais, o delito de tráfico afeta de tal forma a
ordem pública, o equilíbrio social e a harmonia familiar que, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275668-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
assemelhado aos hediondos, é considerado inafiançável e insuscetível de
sursis, graça, indulto e anistia.
Nesse contexto, eventuais condições pessoais
favoráveis como primariedade, inexistência de antecedentes e residência
fixa não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco têm força
para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes os
motivos autorizadores da custódia.
Igualmente, medidas cautelares alternativas só
têm lugar quando ausentes os requisitos da preventiva, quadro diverso
daquele aqui apresentado, prescindindo-se do afastamento uma a uma das
medidas, que claramente se mostram inadequadas e insuficientes para
acautelar a ordem pública, ante as circunstâncias que envolvem o caso
concreto.
Por
derradeiro,
como
cediço,
a
pandemia
provocada pelo coronavírus não implica em concessão automática de
liberdade, ainda que se enquadre, o paciente, no grupo de risco da infecção,
devendo o cabimento de eventual benesse ser avaliado de forma
individualizada.
Na hipótese, embora tenha sido carreada alguma
documentação
desatualizada, datada, a mais recente, de 13/09/2010
(fl.56) - a indicar que o paciente, jovem de 18 anos, padeça de asma,
inexiste prova nos autos de que esteja com a saúde presentemente
fragilizada, a demandar assistência diferenciada, tampouco se demonstrou
que a unidade prisional não tenha condições de fornecer tratamento
adequado ou, ainda, que não possua condições de eventual transferência
para determinado estabelecimento de saúde, caso necessário.
A este teor, confira-se o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Ora, não se desconhece que a Resolução n.
62, de 18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais
e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275668-61.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica automática substituição da prisão preventiva pela
domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b)
a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento
prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece,
ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento
processual, não houve a demonstração de tais pressupostos.”
(STJ Habeas Corpus no 570.082/PR, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Dje. 02/04/2020).
Não colhe, por conseguinte, a alegação de que
verificado constrangimento ilegal.
Denega-se, pois, a ordem.
MAURICIO VALALA
Relator